Tribunal: TJDFT
Processo: 0717087-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717087-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W. P. REPRESENTANTE LEGAL: JASMINE LUXAMMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação de W.P, representada, por sua genitora por meio da Defensoria Pública local, respeitando as prerrogativas processuais legalmente conferidas àquela instituição, para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL. Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator